Tribunal: TJDFT
Processo: 0036415-37.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0036415-37.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO DE SA CAVALCANTE, EDILEUSA ARAUJO DE MELO CAVALCANTE EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a autora, ora embargada (TERRACAP), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos réus no ID 37556368. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator